Tribunal: TJMT
Processo: 1001392-66.2023.8.11.0002
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1001392-66.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[LEO DONIZETE RODRIGUES DE MIRANDA - CPF: 867.770.251-20 (RECORRIDO), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (RECORRENTE), CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO - CPF: 073.075.427-81 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (REPRESENTANTE), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (RECORRENTE), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1001392-66.2023.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n. 1001392-66.2023.8.11.0002

Recorrente:
Banco Santander (Brasil) S.A. e Banco Olé Bonsucesso Consignado S/A.

Recorrido
:
Leo Donizete Rodrigues de Miranda

EMENTA:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CARTÃO DE CRÉDITO – MODALIDADE EMPRÉSTIMO RMC – COBRANÇA DE TAXAS DE SAQUE EM DUPLICIDADE - CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO NÃO APRESENTADO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO –
SENTENÇA MANTIDA -
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
.

Não comprovada pela instituição financeira a regularidade dos descontos, torna-se indevido o débito efetivado, condição que enseja a restituição.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1001392-66.2023.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n. 1001392-66.2023.8.11.0002

Recorrente:
Banco Santander (Brasil) S.A. e Banco Olé Bonsucesso Consignado S/A.

Recorrido
:
Leo Donizete Rodrigues de Miranda

RELATÓRIO

Recurso inominado Cível de
Banco Santander (Brasil) S.A.

Ação:
de Obrigação de Fazer Cumulada com Indenização por Danos Morais Cumulada com Repetição de Indébito COM Pedido de Tutela Antecipada.

Origem:
Juizado Especial Cível do Cristo Rei de Várzea Grande.

Sentença:
(Id.

171547166
):
julgou procedentes os pedidos iniciai, condenando a recorrente a restituir de forma simples os descontos realizados indevidamente.

Recurso Cível Inominado
(Id. 171547167):
defendeu a reforma da sentença, para que sejam julgados improcedentes os pedidos da exordial.

Contrarrazões (Id 184051188):
a parte recorrida requer a manutenção da sentença proferida e o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1001392-66.2023.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n. 1001392-66.2023.8.11.0002

Recorrente:
Banco Santander (Brasil) S.A. e Banco Olé Bonsucesso Consignado S/A.

Recorrido
:
Leo Donizete Rodrigues de Miranda

VOTO

Eminentes Pares,

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95 e do artigo 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 003/96/TJMT), os integro a este voto.

No caso em tela o autor alega é servidor público e que possui um cartão de crédito na modalidade de Reserva de Margem Consignável – RMC, e que autorizou que fossem realizados os descontos em sua folha de pagamento referente ao valor mínimo de 5% (cinco por cento).

Com intenção de quitar a integralidade da dívida do cartão, procurou o banco e solicitou todos os documentos pertinentes a este cartão, onde o banco enviou o contrato e todas as faturas desde o ano de 2012, ao analisar as faturas e percebeu que foram lançadas cobranças em duplicidade de encargos, realizados a partir do mês de outubro/2021 denominados “ENCARGOS DE SAQUE” além dos encargos contratuais.

Cobranças essas que o autor aduz serem abusivas, pois, houve descontos mesmo em meses em que não foi realizado nenhum saque, e que a quantia total descontada é de R$ 3.419,00 (três mil quatrocentos e dezenove reais).

Cumpre destacar que a relação jurídico-material que envolve as partes demandantes submete-se ao regramento do Código de Defesa do Consumidor, porquanto diz respeito a serviço bancário, consoante artigo 3º, § 2º, da lei 8.078/90.

O Egrégio Superior Tribunal de Justiça, nos termos da Súmula 297, pacificou o entendimento de que “o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Em análise ao conjunto probatório nos autos, observo que a instituição financeira embora alegue que não houve ato ilícito, não apresentou Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado assinado pelo autor, com a devida previsão dos descontos, ônus que lhe competia de acordo com artigo 373, II do código de defesa do consumidor.

Logo não demonstrou fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito pleiteado pela parte autora, razão pela qual se presume verdadeira a versão posta na inicial. Assim na esfera da responsabilidade civil, restou configurado o ato ilícito, nos termos do artigo 186 e 927 do Código Civil.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. BANCO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO POR CARTÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE JUNTADA DO CONTRATO ASSINADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO NOS PARÂMETROS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade. Restando comprovada a falha na prestação dos serviços, mediante descontos indevidos em benefício previdenciário, a título de RMC modalidade cartão de crédito, resta configurado o dano moral decorrente de falha, bem como o dever de restituir. Mantem-se o valor da condenação a título de danos morais se foi fixado dentro dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade. (N.U 1022158-74.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 31/10/2023, Publicado no DJE 01/11/2023)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES COBRADOS INDEVIDAMENTE C/C DANOS MORAIS COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO RECLAMANTE. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. DESCONTOS INDEVIDOS. DEVER DE RESTITUIÇÃO DOBRADA. DANO MORAL CARACTERIZADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.Recurso inominado. Sentença de improcedência que reconheceu validade de empréstimo consignado, e descontos RMC e taxas atinentes, após juntada de faturas. 2.Pretensão recursal da parte autora. Pugnando reforma pela procedência ante a inexistência de contratação. 3. In casu, a reclamante afirma que abriu conta na reclamada para recebimento da pensão por morte, iniciando em agosto de 2018. Contudo recentemente constatou que o benefício passou a diminuir, descobrindo que a reclamada estava debitando mensalmente além de taxas em duplicidade, valores a título de RMC - Reserva de Margem Consignável advindo de cartão consignado e Empréstimo de RMC, referente a cartão de crédito que afirma não ter contratado. 4. O requerido sustenta que houve a devida contratação e uso do cartão de crédito na modalidade consignável. Contudo, não apresenta nos autos provas do contrato firmado entre a parte autora e o banco que justificasse as cobranças, apenas faturas unilaterais, razão pela qual devem ser declarados indevidos. 5.Os valores descontados indevidamente devem ser restituídos em dobro. 6.O desconto indevido em folha de pagamento, por se tratar de verba alimentar, configura dano moral indenizável, dispensando provas de sua materialização. Quantum indenizatório arbitrado em R$ 10.000,00 (dez mil reais). 7.Sentença reformada. 8.Recurso conhecido e provido. (N.U 1020991-56.2021.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 02/03/2023, Publicado no DJE 06/03/2023).

Com relação à forma em que deve ocorrer a restituição dos valores, destaco que a boa-fé objetiva é princípio norteador nas relações de consumo, o qual determina que as partes têm o dever de agir com base em valores éticos e morais da sociedade.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 15% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação a execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

HA

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2023